Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME. ATIPICIDADE RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada (art. 180, $$ 1o e 2° do CP), não há espaço para acolher a tese defensiva de insuficiência de provas.
2. Não havendo demonstração de qualquer tipo de associação entre o réu que vendeu produto que sabia se tratar de origem ilícita e o adolescente que adquiriu esse bem, inviável a condenação do réu receptador pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.